Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-80.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000633-80.2022.8.11.0053
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANDRÉ FERRAZ PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE DESCONTOS EM FOLHA. PERCENTUAL DE 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS APÓS O IMPOSTO DE RENDA. FIXAÇÃO E READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Banco Santander Brasil S/A contra sentença que limitou os descontos nos rendimentos do recorrido, servidor público estadual, ao percentual de 30% do salário líquido. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que o Decreto Estadual no 691/2016 permite a aplicação do limite de 35% para consignações. Subsidiariamente, requer a definição detalhada dos valores permitidos para desconto por cada contrato. O recorrido, em contrarrazões, sustenta que os descontos ultrapassam o permitido, comprometendo sua subsistência, e pede a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o limite para descontos consignados nos rendimentos do recorrido deve observar o percentual de 35% previsto no Decreto Estadual no 691/2016;
(ii) determinar a adequação dos descontos realizados em folha de pagamento, incluindo a repartição entre as instituições financeiras e a exclusão de valores que ultrapassem o limite estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Estadual no 691/2016, em seu artigo 24, fixa o limite de 35% dos rendimentos líquidos do servidor público estadual para descontos consignados, prevalecendo sobre normas gerais, em razão do princípio da especialidade.
4. Constatou-se que os descontos realizados na folha do recorrido somam 44,98% dos rendimentos líquidos após o imposto de renda, ultrapassando o limite legal estabelecido.
5. A limitação ao percentual de 35% visa resguardar o mínimo existencial, proteger a dignidade do servidor público e prevenir o superendividamento, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.
6. A sentença de primeiro grau comporta reforma parcial para ajustar o limite ao percentual de 35%, garantindo a divisão equitativa dos descontos entre as instituições financeiras e a reprogramação dos valores excedentes, sem a incidência de juros ou multas adicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O limite de descontos consignados em folha de pagamento de servidor público estadual deve observar o percentual de 35% dos rendimentos líquidos após o imposto de renda, conforme previsto no Decreto Estadual no 691/2016.
2. Descontos que ultrapassem o limite legal devem ser suspensos e reprogramados para pagamento em parcelas futuras, sem incidência de juros ou multas.
3. O montante permitido para desconto por cada instituição financeira deve ser dividido em partes iguais, respeitado o teto de 35%.
4. É vedada a negativação do nome do servidor público em razão dos valores excedentes suspensos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 691/2016, art. 24; Código Civil, art. 421; Constituição Federal, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada na decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000633-80.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE FERRAZ PEREIRA - CPF: 008.254.388-70 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRENTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE FERRAZ PEREIRA - CPF: 008.254.388-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025